Tribunal: TJPA
Processo: 0050989-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050989-62.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER, JOSE NAZARENO VIANA WANZELER

APELADO: MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER, JOSE NAZARENO VIANA WANZELER, AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0050989-62.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Apelação

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Authentiq Incorporadora e Construtora LTDA. e José Nazareno Viana Wanzeler e Maria de Nazaré Viana Wanzeler

Apelados: José Nazareno Viana Wanzeler e Maria de Nazaré Viana Wanzeler e Authentiq Incorporadora e Construtora LTDA.

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

APELAÇÃO CÍVEL DA CONSTRUTORA. APELAÇÃO CIVEL ADESIVA DOS CONSUMIDORES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.

1) Apelação Cível da Construtora.

1.1) Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. O juízo ‘a quo’ faz expressa referência ao contrato celebrado entre as partes, com indicação de suas páginas, das datas ali aprazadas para entrega do imóvel, para fins de apurar ou não a existência de mora da Construtora no caso. Ademais, vale consignar que a recorrente impugna a fundamentação da sentença sem especificar o momento em que o magistrado incorreu em tal erro, limitando-se a fazer referências genéricas. Preliminar rejeitada.

1.2)
Atraso na entrega da obra configurado.
Fatos como a dificuldade na contração do credito para financiamento imobiliários e da escassez de materiais de construção e mão de obra especializada não justificam a demora indeterminada do empreendimento, eis que estes fatores se configuram em
fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica (artigo 14 do CDC), não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade, não podendo prorrogar o contrato indeterminadamente.

1.3)
Condenação em danos materiais devida, situação que não exige comprovação (dano
in re ipsa
). Atraso na entrega da obra comprovada. Condenação em lucros cessantes mantida.

2) Apelação Cível Adesiva dos consumidores.

2.1)
Quantum
arbitrado à título de lucros cessantes. O juízo ‘a quo’ fixou a indenização por lucros cessantes em 0,5% (zero vírgula cinco) do valor atualizado do imóvel. V
alor arbitrado que se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional.

2.2) Indenização por dano moral.
Ausência de atraso excessivo. Não obstante reste evidenciada a mora da Construtora, cumpre evidenciar que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovada a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Inexiste nos autos comprovação de que o não cumprimento contratual lhe causou aborrecimento extremado a ponto de justificar o dano moral requerido, não se desincumbindo, os autores, de seu ônus
probandi
, conforme estabelecia o artigo 333, I do CPC/73, vigente à época.

2.3) Pedido dos consumidores de Repetição de Indébito referente a cobrança de correção monetária.

a) Não obstante reste demonstrada nos autos a efetiva realização do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil, importa consignar que ele não se efetivou quando da dita indicação do saldo devedor pela Construtora, por ocasião do e-mail alegado pelos autores, em 11/06/2012, vindo a se concretizar, tão somente, alguns meses depois, em 28/12/2012, pelo o que é possível a incidência de correção monetária nos meses que compreenderam tal lapso temporal.

b) Ressalta-se, ainda, que a “declaração de quitação” constante do contrato de financiamento, consubstanciada na cláusula primeira, parágrafo primeiro, está condicionada ao pagamento do “
preço da venda
”, isto é, ao preço total do contrato acrescido de seus encargos legais, e não somente ao valor do financiamento. Logo, não é possível extrair desta cláusula a declaração de quitação da Construtora quanto ao valor total do contrato, o que impediria a cobrança de eventual saldo de correção monetária existente.

c) Não há possibilidade de congelamento de saldo devedor sequer em decorrência do atraso na entrega da obra. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da natureza jurídica da correção monetária, a qual não constitui acréscimo patrimonial ou compensação financeira ao detentor do crédito, mas simples recomposição do valor real da moeda em razão do efeito corrosivo da inflação. Sendo assim, determinar o congelamento do saldo devedor, por si só, configura enriquecimento sem causa dos consumidores, o que não pode ser admitido.

2.4) Apesar disso, verifico que, de fato, a alegação de suposta outorga de quitação pela requerida não foi apreciada pelo juízo de origem, restando evidente a omissão na sentença, pelo o que não pode os embargos de declaração opostos pelos compradores serem considerados protelatórios, tal como entendeu o juízo de origem ao rejeitá-los. Diante disso, não há que falar em multa de no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

3) Recurso da Construtora conhecido e desprovido. Recurso Adesivo dos Compradores conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 18/10/2021 e 26/10/2021, à unanimidade, em CONHECER do APELO e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do APELO ADESIVO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pelo Exm. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0050989-62.2013.8.14.0301

APELANTE: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER, JOSE NAZARENO VIANA WANZELER

Nome: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Endereço: TV. BARÃO DO TRIUNFO, 3508, - de 4105/4106 ao fim, Marco, BELéM - PA - CEP: 66095-050
Nome: MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER
Endereço: GOV. MAGALHAES BARATA, 1050, AP 501, BL-A, Marco, BELéM - PA - CEP: 66060-281
Nome: JOSE NAZARENO VIANA WANZELER
Endereço: GOV. MAGALHAES BARATA, 1050, AP 501, BL-A, São Brás, BELéM - PA - CEP: 66060-281

Advogado: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB: PA12719-A Endereço: Avenida Generalíssimo Deodoro, 457, - até 1226 - lado par, Umarizal, BELéM - PA - CEP: 66055-240 Advogado: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA OAB: PA23942-A Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO, 6000, QUADRA 9 LOTE 10, PARK VERDE, BELéM - PA - CEP: 66635-110 Advogado: JOAO DURVAL DE OLIVEIRA ALMEIDA OAB: PA21359-A Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO, 6000, QD 09 CASA 10, PARQUE VERDE, BELéM - PA - CEP: 66635-110

APELADO: MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER, JOSE NAZARENO VIANA WANZELER, AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Nome: MARIA DE NAZARE VIANA WANZELER
Endereço: GOV. MAGALHAES BARATA, 1050, AP 501, BL-A, Marco, BELéM - PA - CEP: 66060-281
Nome: JOSE NAZARENO VIANA WANZELER
Endereço: GOV. MAGALHAES BARATA, 1050, AP 501, BL-A, São Brás, BELéM - PA - CEP: 66060-281
Nome: AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
Endereço: TV. BARÃO DO TRIUNFO, 3508, - de 4105/4106 ao fim, Marco, BELéM - PA - CEP: 66095-050

Advogado: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB: PA12719-A Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREIA, 681, APTO 505, BATISTA CAMPOS, BELéM - PA - CEP: 66033-265 Advogado: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA OAB: PA23942-A Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO, 6000, QUADRA 9 LOTE 10, PARK VERDE, BELéM - PA - CEP: 66635-110 Advogado: JOAO DURVAL DE OLIVEIRA ALMEIDA OAB: PA21359-A Endereço: AUGUSTO MONTENEGRO, 6000, QD 09 CASA 10, PARQUE VERDE, BELéM - PA - CEP: 66635-110

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Apelação Cível Adesiva interposta, respectivamente, por
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. e JOSÉ NAZARENO VIANA WANZELER e MARIA DE NAZARÉ VIANA WANZELER
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Pedido de Antecipação de Tutela (autos n° 0050989-62.2013.8.14.0301), movida

por
JOSÉ NAZARENO VIANA WANZELER e MARIA DE NAZARÉ VIANA WANZELER
, contra
AUTHENTIQ INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
, que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores somente para condenar o réu a lhes pagar lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora) e, consequentemente, julgou extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, os honorários de sucumbência, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E, em sede de embargos de declaração, condenou os consumidores embargantes à multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Em suas razões recursais (Num. 1531064 – Pág. 2/14), a Construtora apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, eis que suas razões se prestariam a justificar qualquer outra decisão, além de que ela se limita a invocar precedentes de tribunais, violando o art. 489, § 1° do CPC.

Eventualmente, caso ultrapassada a preliminar de nulidade, defende a inexistência de dano material em favor dos autores, eis que houve atraso na entrega da obra em razão de fatores que fogem ao controle volitivo de quaisquer construtora e incorporadora, quais sejam, a dificuldade na contração do credito para financiamento imobiliários e da escassez de materiais de construção e mão de obra especializada.

Além disso, assevera que o pedido de lucros cessantes foi desprovido de qualquer prova ou fundamentação, não podendo ser deferido com base em dano hipotético.

Os consumidores, em sede de apelação cível adesiva (Num. 1531121 – Pág. 2/13), informam que a quitação do contrato foi conferida no Contrato de Financiamento firmado entre as partes e o Banco do Brasil, tendo a Construtora lhes conferido expressa e irrestrita quitação do preço total da venda, por força de disposição contratual.

Todavia, asseveram que, após isso, foram surpreendidos com protesto de dívida de suposta correção monetária referente a prazo a qual o apartamento já se encontrava quitado, representando, assim, flagrante constrangimento. Assim, requerem seja declarada a repetição de indébito referente ao valor de R$ 1.017,20 (um mil e dezessete reais e vinte centavos).

No que tange aos lucros cessantes deferidos, pugnam sua majoração para 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, em consonância com o entendimento majoritário dos tribunais.

Requerem a condenação da Construtora em indenização por dano moral, tendo em vista que o atraso na entrega da obra frustrou suas expectativas, causando-lhes grande angústia.

Por fim, defendem o afastamento da condenação por litigância de má-fé aos recorrentes, eis que os Embargos de Declaração opostos não se caracterizam por protelatórios, havendo nítida omissão na sentença, no que tange ao pedido de repetição de indébito.

Houve oferta de contrarrazões à apelação cível (Num. 1531120 – Pág. 2/9), requerendo o não provimento do recurso.

A Construtora apresentou contrarrazões à apelação adesiva (Num. 4926917 – Pág. 1/19), requerendo o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, a Construtora apelante requer a nulidade da sentença, por entender que ela violou o devedor de fundamentação disposto no art. 489, § 1° do CPC.

Não obstante tal alegação, analisando o teor da sentença, ora guerreada, verifico que o magistrado deferiu parcialmente os pedidos expondo fundamentadamente os argumentos de fato e de direito que os fundamentaram. Veja-se que o juízo ‘a quo’ faz expressa referência ao contrato celebrado entre as partes, com indicação de suas páginas, das datas ali aprazadas para entrega do imóvel, para fins de apurar ou não a existência de mora da Construtora no caso.

Ademais, vale consignar que a recorrente impugna a fundamentação da sentença sem especificar o momento em que o magistrado incorreu em tal erro, limitando-se a fazer referências genéricas. Sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

Passo ao mérito
.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 30/11/2012 que, somada à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da cláusula 6ª do contrato pactuado entre as partes (Num. 1531050 – Pág. 5), temos uma prorrogação da data da entrega para 30/05/2013.

Tendo por consideração que consta nos autos Termo de Recebimento do Imóvel, devidamente assinado pelo autor, datado de 13/12/2013 (Num. 1531055 – Pág. 3), entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte da Construtora.

Ressalta-se que a dificuldade na contração do crédito para financiamento imobiliários e da escassez de materiais de construção e mão de obra especializada não justificam a demora indeterminada do empreendimento. Isto porque, estes fatores configuram-se em
fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não se configurando como caso fortuito ou de força maior para exclusão da responsabilidade, tanto é que são eles que
justificam a previsão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, conforme preleciona o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço, ensejando, portanto, na responsabilidade objetiva das Construtoras. Assim, não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, não podendo tal demora prorrogar o prazo de entrega da obra. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. AFASTAMENTO DA MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. ARGUMENTOS APRESENTADOS DE FORMA GENÉRICA E INSURGÊNCIA QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, QUANTO A EVENTOS QUE NÃO EXIMIRIAM A SUA RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA IRRELEVANTE AO DESLINDE DO PROCESSO. MÉRITO. FALTA DE ATRASO, PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E ALTERAÇÃO DA DATA FINAL PARA A ENTREGA DA OBRA. TESE PARCIALMENTE PROVIDA. APLICAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE A AUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
RETARDO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE MÃO DE OBRAS E PROLONGADO PERÍODO DE CHUVAS, QUE SE TRATAM DE EVENTOS PREVISÍVEIS E QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ, JÁ QUE INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
. DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS JUROS DA OBRA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ QUE A AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR, SE INICIA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL E QUE DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO, HÁ INCIDÊNCIA DE JUROS. PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO. SENTENÇA MANTIDA. "O comprador responde pelos juros de pré-amortização durante a fase de construção até a data prevista contratualmente para a entrega do imóvel. Os valores pagos após esse marco final devem ser restituídos na forma simples pela construtora que deu causa ao atraso e à prorrogação do período de cobrança daquele encargo." (TJ-SC - AC: 05036216820128240038 Joinville 0503621-68.2012.8.24.0038, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 21/03/2019, Quarta Câmara de Direito Civil) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

A ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA NÃO É MOTIVO APTO A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
Empresa de empreendimentos atrasou a entrega de unidades imobiliárias e alegou caso fortuito, uma vez que o atraso se deu em virtude da escassez de mão de obra qualificada. Para os Desembargadores
, a falta de mão de obra na construção civil não constitui fato imprevisível ou inevitável, pois se trata de aspecto inerente ao risco do negócio.
No caso, a entrega da obra ultrapassou, inclusive, o prazo de tolerância previsto no contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel. Assim, o Colegiado entendeu que deve a construtora indenizar o consumidor pelos lucros cessantes, bem como responder pela cláusula penal contratual, haja vista os institutos possuírem naturezas jurídicas
diversas, uma reparatória e a outra moratória. (TJ-DFT. Acórdão n° 828.203.
20130111102748APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014) (grifo nosso).

Dado caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória aos consumidores.

Muito embora a Construtora sustente que os autores não trouxeram aos autos qualquer comprovação do prejuízo material que lhe acometeu, não se pode esquecer que nessas situações o dano é presumido,
in re ipsa
, sendo ônus do vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. CONCLUSÃO ALCANÇADA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

[...]

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 695.135/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso).

Sintonizado com o entendimento do STJ, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há muito já se firmou em igual sentido, como se observa
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA
DE BEM IMÓVEL.
LUCROS

CESSANTES
.
DANO

PRESUMIDO
. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL AO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III -
Os
lucros

cessantes
decorrem do
atraso
na
entrega
do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem, sendo, por isso, considerado
presumido
o
dano
e, consequentemente, cabível a aplicação de
lucros

cessantes
, sendo pertinente que este se aplique no patamar de 0,5% sobre o valor do bem. (...) (TJPA – AI 0005816-40.2016.8.14.0000. 1ª
Turma de Direito Privado. Rel. Gleide Pereira de Moura. Data de julgamento: 24/04/2018) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
DANO

PRESUMIDO
. ÔNUS DA CONSTRUTORA DE PRODUZIR PROVA EM SENTIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 OBSERVADOS. ACERTADA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sendo incontroverso o atraso na entrega e não comprovados os motivos que configurariam o conhecido caso fortuito, a verossimilhança da alegação resta atendida. 2
. A jurisprudência do STJ e do TJPA é unissona no sentido de ser
presumido
o
dano
oriundo do atraso imotivado da entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda,
restando possível a antecipação de tutela relativa aos
lucros

cessantes
. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – AI 0023801-56.2015.8.14.0000
. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Edinea Oliveira Tavares. Data de Julgamento: 22/05/2018. DJe 28/05/2018) (grifo nosso).

Tais precedentes são baseados na premissa de que a inexecução do contrato pelo promitente vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, enseja lucros cessantes a título dos alugueis do que poderia ter o imóvel rendido se tivesse sido entregue na data contratada e esta situação advém da experiência comum e não necessita de prova.

Nesse sentido, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, pois tal parâmetro propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

O valor do aluguel aceito pelos especialistas vária em média entre 0,5% (zero virgula, cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel, conforme fatores como localização, tipo do imóvel e suas condições gerais.

In casu
, o juízo ‘a quo’ fixou a indenização por lucros cessantes em 0,5% (zero vírgula cinco) do valor atualizado do imóvel, pelo o
entendo que o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros de mercado, configurando valor razoável e proporcional, pelo o que não merece majoração, tal como pretendido pelos consumidores no apelo adesivo.

Os consumidores, no recurso adesivo, pugnam ainda pelo reconhecimento de danos morais, uma vez que o atraso na entrega do imóvel lhes acarretaram constante estresse, indignação e constrangimento.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade ou atraso expressivo na entrega do empreendimento. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
ABORRECIMENTO
E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz
de
gerar danos morais, sendo necessária a existência
de
uma consequência fática capaz
de
acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)

(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO EXPRESSIVO DE 3 ANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL
. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário – como no caso dos autos,
3 (três) anos
– pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
. Precedente: AgInt no AREsp 1.049.708/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 26/05/2017. Súmula 83 do STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3.

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n° 1.679.556/SE. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 10/04/2018. DJe 18/04/2018) (grifo nosso).

Analisando os autos, verifico que os autores apenas fundamentaram o possível dano na frustação do desejo de residir no imóvel adquirido, o qual foi postergado pela Construtora, por mero descaso, não carreando aos autos qualquer prova do abalo moral sofrido.

Além disso, constato a existência do termo de recebimento da unidade devidamente assinado em 13/12/2013 (Num. 1531055 – Pág. 3), resultando em um atraso na entrega da obra de menos de 07 (sete) meses, o que não configura atraso excessivo.

Desta forma, entendo que os consumidores não se desincumbiram de seu ônus
probandi
, pelo o que nego provimento a apelação cível adesiva neste particular.

Os consumidores, em sede de recurso adesivo, sustentam também que foram cobrados indevidamente, no valor de R$ 1.017,20 (um mil e dezessete reais e vinte centavos), referente a suposta correção monetária de prazo a qual o apartamento já se encontrava quitado, requerendo, pois, a repetição do indébito. Ressalva-se que, embora requerido na petição inicial (Num. 1531049 – Pág. 13/15), o juízo ‘a quo’ não apreciou a alegação da suposta quitação, limitando-se a explicitar a finalidade da correção monetária nos contratos (Num. 1531062 – Pág. 9).

Pois bem. Analisando os fatos narrados na inicial, verifico que os autores informam que, no dia 11/06/2012, receberam um e-mail da Construtora referente a possibilidade de realização do financiamento junto ao Banco do Brasil, mesmo sem ter sido o empreendimento concluído (Num. 1521049 – Pág. 13) e, apesar de indicarem sua juntada, não se encontra nos autos a cópia do referido e-mail.

Alegam que, em razão disso, procederam a quitação do saldo devedor atualizado, com o financiamento junto ao Banco do Brasil, em 28/12/2012, pelo o que entendem ter quitado com o preço total da venda atualizado, indicado pela Construtora.

Não obstante reste demonstrada nos autos a efetiva realização do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil (Num. 1531050 – Pág. 13 à Num. 1531053 – Pág. 5), importa consignar que ele não se efetivou quando da dita indicação do saldo devedor pela Construtora, por ocasião do e-mail alegado pelos autores, vindo a se concretizar, tão somente, alguns meses depois, pelo o que é possível a incidência de correção monetária nos meses que compreenderam tal lapso temporal.

Ressalta-se, ainda, que a “declaração de quitação” constante do contrato de financiamento, consubstanciada na cláusula primeira, parágrafo primeiro (Num. 1531050 – Pág. 21), está condicionada ao pagamento do “
preço da venda
”, isto é, ao preço total do contrato acrescido de seus encargos legais, e não somente ao valor do financiamento. Logo, não é possível extrair desta cláusula a declaração de quitação da Construtora quanto ao valor total do contrato, o que impediria a cobrança de eventual saldo de correção monetária existente.

Veja-se que não há possibilidade de congelamento de saldo devedor sequer em decorrência do atraso na entrega da obra. Isso porque, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento acerca da natureza jurídica da correção monetária, a qual não constitui acréscimo patrimonial ou compensação financeira ao detentor do crédito, mas simples recomposição do valor real da moeda em razão do efeito corrosivo da inflação.

Sendo assim, determinar o congelamento do saldo devedor, por si só, configura enriquecimento sem causa dos consumidores, o que não pode ser admitido.

Nesse sentido, destaco o entendimento da C. Corte:

CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES.
CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES
. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3.
A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes
. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido. (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014) (grifo nosso).

Dessa maneira, tendo por consideração a possibilidade de incidência da correção monetária até o momento da celebração do contrato e financiamento (28/12/2012), entendo não ser indevido os valores cobrados a esse título, no valor de R$ 1.017,20 (um mil e dezessete reais e vinte centavos).

Apesar de não assistir razão aos compradores, verifico que, de fato, tal matéria não foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que deixou de se manifestar quanto a alegação de suposta outorga de quitação pela requerida, verificando-se evidente omissão na sentença, o que ensejou a oposição dos embargos de declaração pelos compradores (Num. 1531063 – Pág. 2/4).

Diante disso, tendo por consideração que os embargos de declaração buscaram sanar a omissão verificada, não há que falar em recurso protelatório ensejador de multa de no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, estabelecida pelo juízo ‘a quo’ ao rejeitá-los. Sendo assim, dou provimento ao apelo dos compradores para, tão somente, afastar a multa protelatória arbitrada na sentença que julgou os aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos. E,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível Adesiva para, tão somente, afastar a multa protelatória arbitrada na sentença que rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 27/10/2021